Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-60.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014180-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BENEDITO LAURO DA SILVA - CPF: 453.677.011-91 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – NÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1014180-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO LAURO DA SILVA

AGRAVADO: SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Benedito Lauro da Silva contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente coator atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, denegando a segurança, tendo em vista que a inicial do
writ
não veio acompanhada do pedido administrativo que questiona a demora de análise.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a lei e a documentação juntada demonstram de plano o preenchimento dos requisitos legais para a promoção ao Posto de Coronel por requerimento, pelo Agravante, haja vista a previsão legal da existência de 20 (vinte) vagas para essa modalidade promocional nesse ano, estando ele na 15ª colocação, por antiguidade profissional militar, conforme deliberação por unanimidade da CPO/PMMT, considerando a sua inclusão na Instituição em 04 de março de 1994 - Boletim Reservado n. 2.135.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que o Agravante tenha o direito a promoção ao Posto de Coronel, a contar de 21 de abril de 2019, com a posterior transferência para a reserva remunerada a contar de 16 de maio de 2019.

Sem contrarrazões (id. 27128452).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020